Tribunal: TJBA
Processo: 0003043-90.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003043-90.2010.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO CERQUEIRA LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:
ARISTOTELES AUGUSTO DA SILVA COSTA, HELIO CALASANS SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR DESATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO PRETÉRITA DE REGULARIZAÇÃO DO FEITO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO DE MATÉRIAS NÃO RECORRIDAS TEMPESTIVAMENTE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL EM DECORRÊNCIA DE INDEVIDAMENTE ENFRENTAR DECISÕES PRECLUSAS, NÃO O CONTEÚDO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação anulatória ajuizada pelos agravantes em face do Município de Paulo Afonso e de João Bezerra de Melo, julgada improcedente pelo juízo de origem, que também revogou eventual concessão de gratuidade judiciária.

2.
Interposta apelação pelos autores, foi
determinada a realização da regularização da parte ré por eles, decisão sem recurso e sem atendimento.

3. P
roferida decisão monocrática no segundo grau negando seguimento à apelação por ausência de interesse recursal
, em razão da inércia da parte apelante em regularizar a sucessão processual após o falecimento do réu
mesmo após regularmente intimada
.

4.
Contra essa decisão foi interposto agravo interno, alegando nulidades processuais relativas à
s
decis
ões
monocrática
s
e à sentença de primeiro grau, especialmente quanto à supressão de instância, ausência de fundamentação, correção de ofício do valor da causa e revogação da gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade na revogação da gratuidade judiciária realizada na sentença
;
(ii) saber se houve
nulidade decorrente da
correção de ofício do valor da causa realizada na sentença;
(iii) saber se a inércia da parte quanto à habilitação do sucessor do réu falecido afasta o interesse recursal;
(iv) saber se há nulidade na decisão monocrática agravada por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
A
ausência de
interposição
tempestiva
de recurso
ao quanto decidido n
a decisão que suspende o processo e
determin
a

a
regularização do feito
em segunda instância
pela parte autora
em relação ao óbito da parte ré torna preclusa a matéria de eventuais nulidades do referido ato judicial ou de atos judiciais pretéritos, motivo pelo qual não se conhece das alegações de nulidade da revogação da gratuidade e de correção de ofício do valor da causa realizada na sentença, nem questões acerca da decisão monocrática que determinou a realização de habilitação do sucessor do réu falecido.

7. Ademais, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento. Portanto, não se conhece do recurso que não observar a congruência lógica exigível entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, inclusive, quando direcionadas a combater atos pretéritos já preclusos.

8. Por fim, a alegação de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação foi afastada, pois o ato judicial enfrentou de forma clara a matéria central do recurso, ou seja, a ausência de regularização processual após o falecimento do réu, mesmo após a parte autora ter sido intimada para fazê-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “A ausência de regularização da sucessão processual, após intimação da parte para tanto, caracteriza desinteresse recursal, sendo legítima a negativa de seguimento da apelação por decisão monocrática de fundamentação sucinta. Alegações não suscitadas oportunamente configuram preclusão e não podem ser conhecidas em sede de agravo interno por caracterizarem inovação recursal e ausência de dialeticidade recursal”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno nº 0003043-90.2010.8.05.0191
, figurando como agravante
FLÁVIO CERQUEIRA LIMA
e outros

e agravad
os

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e JOÃO BEZERRA DE MELO
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.